Tribunal: TJDFT
Processo: 0721893-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0721893-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEAN CARLOS OLIVEIRA DA SILVA, JEANILTON OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: VITORIO DOS SANTOS SILVA, LEOMAR DE SOUZA SANTOS, PAULO CESAR MONTE DO NASCIMENTO, MARIA RITA MOREIRA DOS SANTOS BARROS, JOSE OSVALDO SANTANA, WANDERLEYA MARINHO BANDEIRA, REGINALDO SILVA DE LIMA, LEYTO ALVES DE OLIVEIRA, MARIA DAS GRACAS PEREIRA CARDOSO, MARIA DE DEUS RIBEIRO DE SOUSA DECISÃO Requer o agravante a) A intimação da Defensoria Pública, (representante dos Agravados) para, querendo, responder aos termos do presente Agravo, no prazo legal; b) seja recebido o presente Agravo na forma de instrumento, com efeito suspensivo, ante o risco de grave lesão e de difícil reparação, para que seja suspenso de imediato qualquer ato licitaria determinados pelo juízo a quo, e que seja comunicado ao ínclito magistrado "a quo" e oficiado ao mesmo para prestar informações ou reformar a r. decisão, ora agravada, se assim entender; c) Que seja reconhecido os pedidos acima apontadas; d) Seja Conhecido para ao final dar provimento aos presentes pedido, com a conseqüente reforma da r. decisão acima transcrita; O Ilustre Juízo de origem proferiu a seguinte decisão, ora impugnada: Trata-se de impugnação à penhora de imóvel. Intimada, a parte exequente se manifestou nos autos, pugnando pela sua rejeição. Decido. Sustentam os impugnantes que são filhos de JOSENILTON e MARIA DE FÁTIMA e que não sabiam da penhora sobre o bem, e que, na condição de herdeiros, deveriam ser citados sobre a penhora do único bem de família. Afirmam que os pais se divorciaram em 15/10/2010 e que o bem foi partilhado na proporção de 50% para cada um dos pais. Afirmam que a genitora dos peticionantes faleceu em 19/04/2014, e dessa forma foi transferido, de forma imediata, seus bens aos herdeiros, os quais estão residindo no imóvel. Alegam nulidade por ausência de citação do cônjuge e dos herdeiros, bem como, que se trata de bem de família. Sustentam que a avaliação não está de acordo com o valor de mercado que seria R$ 680.000,00. Os impugnantes juntaram, no ID 114759987, a certidão de óbito de Maria de Fátima. Assim, com efeito, na condição de herdeiros deveriam ter sido intimados, o que não lhes gerou nenhum prejuízo ante o comparecimento espontâneo. Quanto à alegação de bem de família, a questão já se encontra preclusa, uma vez que já foi objeto de apreciação por este juízo, conforme decisão de ID 85895321, na qual restou decidido que a impenhorabilidade não é oponível já que o imóvel servirá para execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens, nos termos do inciso IV do art. 3o da Lei 8.009/90. No que concerne à avaliação, o laudo encontra-se devidamente fundamentado Quanto ao pedido de designação de audiência de conciliação, nada impede que os executados formulem proposta nos autos. Ante o exposto, REJEITO a presente impugnação. Designe-se data para leilão do imóvel. ITAMAR DIAS NORONHA FILHO - MAGISTRADO " Os herdeiros recebem a herança e no patrimônio herdado incluem o passivo(bens e direitos) e o ativo (obrigações e dívidas), ou seja, as dívidas consolidadas, encargos e gravames do de cujos são suportados pelos herdeiros. No caso, havia uma dívida da falecida decorrente de condenação judicial que o espólio responde pelo seu pagamento, sendo que a condição de bem de família não era aplicável antes e nem depois do passamento da autora da herança. Quanto à avaliação, não verifico equívoco no preço de R$ 300.000,00 não se caracterizando preço vil. Inexiste prejuízo pela eventual ausência de intimação, pois somente com a comprovação deste poder-se-ia anular a decisão impugnada. INDEFIRO A LIMINAR, diante da ausência de seus pressupostos. O processo deverá prosseguir até a sua finalização. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 7 de julho de 2022